Tribunal: TJDFT
Processo: 0711757-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL contra decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de conhecimento em desfavor do CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO MAX MALL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na inicial. Alega o agravante, em síntese, que o lapso temporal para ajuizamento de ação não pode ser argumento para indeferimento de pedido liminar, ainda mais quando presentes os requisitos. Assevera que a administração das unidades comerciais (“Mall”), ora agravada, realizou assembleia geral extraordinária em 21.11.2019, na qual, dentre outros temas, aprovou a contratação de empresa, visando a concessão de todas as áreas comuns do espaço “Mall” para a realização de publicidade, o que, no seu entender, poderia alterar a fachada do edifício. Reputa ser ilegal a decisão da assembleia, visto que o tema seria de interesse de todos os condôminos e não apenas dos proprietários das unidades comerciais (“Mall”), tendo sido a medida aprovada apenas por 12 (doze) condôminos, ao passo que a convenção do condomínio estipula quórum superior. Defende a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que quando do julgamento do mérito do processo provavelmente o requerido/agravado já tenho contratado empresa de publicidade para explorar todas as áreas internas e externas do condomínio, podendo trazer um enorme impacto financeiro para o condomínio, afora a alteração do projeto arquitetônico. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela para que seja suspensa a “Contratação de empresa de publicidade para exploração das áreas internas e externas descritas no item 3 do edital de convocação/assembleia” e, no mérito, o provimento para seja reformada a decisão agravada. Preparo ID 15988416. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nesse quadrante, a despeito das alegações da agravante com a suposta ilegalidade da aprovação assemblear do condomínio, como demonstram os documentos colacionados, entendo que agiu acertadamente, em princípio, o magistrado de primeiro grau, posto não haver, de plano, comprovação do alegado perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, como bem salientou a decisão agravada, o ato ora questionado foi aprovado em novembro de 2019, sendo que a demanda anulatória somente foi ajuizada cerca de cinco meses depois. Ademais, não há qualquer comprovação de efetiva alteração na fachada do condomínio, de modo que não se mostra razoável apenas o receio de que isso venha a acontecer. Nesse sentido, entendo ser cogente privilegiar o contraditório para o exame mais detido da questão por ocasião do enfrentamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora